Tribunal: TJSP
Processo: 1003991-55.2015.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Depósito realizado como garantia do juízo – Ausência de razão no quanto sustentado em sede de impugnação – Possibilidade de considerar o montante depositado como pagamento – Depósito serve não apenas para garantir à execução, como também para, oportunamente, servir como meio de pagamento – Preliminar

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Depósito realizado como garantia do juízo – Ausência de razão no quanto sustentado em sede de impugnação – Possibilidade de considerar o montante depositado como pagamento – Depósito serve não apenas para garantir à execução, como também para, oportunamente, servir como meio de pagamento – Preliminar rejeitada.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – LEGITIMIDADE ATIVA – Necessidade de filiação ao IDEC – Descabimento – Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por todos os poupadores – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial rejeitada.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – Data da citação para a ação coletiva – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Falta de interesse – Recurso não conhecido nesta parte.

Recurso conhecido em parte e nesta, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499778
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003991-55.2015.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante BANCO DO
BRASIL SA, é apelado ENRICO MOREIRA CARDOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003991-55.2015.8.26.0320 - Limeira 2/6
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: ENRICO MOREIRA CARDOSO
VOTO no 132.998
EMENTA
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Depósito realizado como garantia do juízo Ausência de razão no
quanto sustentado em sede de impugnação Possibilidade de
considerar o montante depositado como pagamento Depósito
serve não apenas para garantir à execução, como também para,
oportunamente, servir como meio de pagamento
Preliminar
rejeitada.
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL

LEGITIMIDADE ATIVA Necessidade de filiação ao IDEC
Descabimento Possibilidade de ajuizamento de ação executiva
individual por todos os poupadores Entendimento pacificado
pelo STJ em análise de recurso repetitivo Prefacial rejeitada.
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
EXECUÇÃO INDIVIDUAL
JUROS
MORATÓRIOS TERMO INICIAL Data da citação para a
ação coletiva Entendimento pacificado pelo STJ em análise de
recurso repetitivo.
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Falta de interesse

Recurso não conhecido nesta parte.
Recurso conhecido em parte e nesta, desprovido.
Trata-se de apelação (fls. 93/101) interposta contra a sentença de
fls. 86/90 que rejeitou a impugnação, e ante o depósito, julgou extinto o processo nos
termos do art. 794, inc. I, do Código de Processo Civil de 1973.
Insurge-se o requerido, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, especialmente, necessidade de suspensão do processo em
razão do REsp no 1.391.198-RS; depósito foi realizado como garantia do juízo, e não
pagamento; excesso de execução, pois os juros de mora devem ser afastados, ou sua
incidência deve ser a partir da citação na execução e o descabimento dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003991-55.2015.8.26.0320 - Limeira 3/6
advocatícios. Por fim, aponta dispositivos para fins de prequestionamento.
Preparo realizado a fls. 103/105.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Sem razão o recorrente.
De plano, deixe-se consignado que a princípio o MM. Juiz a quo não tomou
o depósito de fls. 79 como pagamento, fazendo apenas e tão somente na sentença de
extinção do processo, depois de ter analisado a impugnação ofertada pelo recorrente.
Logo, a sustentação feita no apelo a título de preliminar não tem sentido,
uma vez que, existindo depósito de valor da dívida efetuado pelo apelante, e verificado que
o mesmo não tinha razão no quanto sustentou em sua impugnação, confirmado o montante
em execução, evidente que poderia ser a importância depositada a fls. 79 reputada como
pagamento da dívida, sendo que o depósito em comento sempre é feito para que venha não
só servir de garantia à execução, como também para, oportunamente, servir como meio de
pagamento do valor excutido, não havendo nem como imaginar-se de forma diferente.
Dessa forma, não tendo ocorrido nenhuma irregularidade pertinente ao
depósito e ao fato de finalmente ter sido considerado para fins de pagamento da dívida em
questão fica rejeitada a preliminar trazida no apelo.
Quanto à preliminar de ilegitimidade ativa, tem-se desnecessária a
comprovação de filiação do poupador ao IDEC, o que restou definido pelo Superior
Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo no 1.391.198-RS, caindo por terra toda a
argumentação do apelante em sentido contrário.
Conferir, a propósito:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA
PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL
JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N.
1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO
VERÃO).
EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO
INDIVIDUAL.
FORO
COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003991-55.2015.8.26.0320 - Limeira 4/6
DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1.
Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença
proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial
Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9,
que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças
decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança
ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da
coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de
poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou
domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito
de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu
domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores
detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -,
independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos
do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva
proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da
12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2.
Recurso especial não provido. (Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. em 13.08.2014)
Por ser deste modo, incabível a pretendida extinção da execução sem
julgamento do mérito com base na ilegitimidade ativa.
No tocante à suspensão do processo, destaque-se que em análise ao REsp no
1.438.263-SP, aquela E. Corte, por seus Ministros, como constou expressamente da
certidão de julgamento referente ao ProAfR no RESp no 1.438.263-SP, “..., por maioria,
afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) para definir sobre a
legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil
pública manejada por associação na condição de substituta processual, determinando a
suspensão do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial que
versem sobre a idêntica questão de direito e que estejam pendentes de apreciação em todo
território nacional, no segundo grau de jurisdição ou no nesta Corte”.
Sendo assim, apenas recursos especiais e agravos em recurso especial estão
com seu trâmite suspenso, nada além disso.
Quanto ao marco inicial dos juros moratórios, tem-se como parâmetro a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003991-55.2015.8.26.0320 - Limeira 5/6
data da citação para a ação civil pública, termo este que também restou definido pelo
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo no 1.370.899-SP, caindo por terra toda
a argumentação do apelante em sentido contrário.
Conferir, a propósito:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS
ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA
DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE -
PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO
PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL
IMPROVIDO.
1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC,
art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para
casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas
consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da
fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em
Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos.
2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza
condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de
Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos
Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento,
relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias,
visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas
específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência
de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação
Civil Pública.
3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos
individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela
coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em
Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização
material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da
Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a
confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao
incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização
multitudinária, que é de rigor evitar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003991-55.2015.8.26.0320 - Limeira 6/6
3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia
(CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006),
declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a
partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil
Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que
haja configuração da mora em momento anterior."
4.- Recurso Especial improvido. (REsp no 1370899/SP, Corte Especial,
rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21/05/2014).
No que toca à verba honorária, deixo de conhecer do recurso nesta parte,
porquanto a sentença foi expressa ao afastar a incidência de tal verba.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários,
observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Nesses termos, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, na parte conhecida,
ao mesmo NEGO PROVIMENTO.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator